Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Negligência médica. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve a ampliação da causa de pedir em razão de documento novo juntado aos autos; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a consequente compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O sistema processual, baseado na teoria da substanciação, limita o julgamento aos fatos e fundamentos da petição inicial, sendo vedada a inclusão de novos argumentos que alterem a causa de pedir, em respeito à segurança jurídica e ao contraditório. Os arts. 435 e 493, do CPC, permitem a análise de fatos supervenientes ou contemporâneos, desde que não modifiquem o núcleo da demanda. Qualquer tentativa de ampliar os limites da lide viola os princípios da congruência e ampla defesa, devendo o julgamento ater-se aos fatos originalmente narrados.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissões na prestação de serviços de saúde é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, bem como a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva do ente estatal e o dano causado ao paciente, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 435, 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702597-69.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025; TJDFT, 0701999-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025